Tribunal: STF
Processo: AI 654505
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-05-31
Data de publicação: 2011-05-31

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. IPTU. Município do Rio de Janeiro. Efeitos ex nunc. Improcedência. Precedentes.



    1. Inviável concessão de efeitos ex nunc em face da declaração de inconstitucionalidade de cobrança progressiva de IPTU.



    2. Agravo regimental não provido.